Tribunal: TJES
Processo: 5023885-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023885-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANDREA GUIMARAES DO AMARAL ASSEREUY
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo

recorrente
/re
querido
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o
pleito
para o fim de
condená-lo
ao
pagamento de danos materiais ao recorrido de R$2.500,00 (ressarcimento)
além
de danos morais indenizatórios no importe de R$2.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
ausência de ato ilícito praticado, vez que
alega que a conta em foco pertence de fato à autora
, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos
materiais e
morais ante
alegada legalidade na transação bancária
.

Nas contrarrazões,
a
recorrid
a
requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais tempestiva.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de
que
a parte autora em
25/08/2021 informou sua chave PIX (número do CPF) à terceira devedora, para que esta realizasse o pagamento de R$2.500,00, contudo, ao efetivar o pagamento e enviar o comprovante, a autora teria percebido que o valor não foi creditado em conta, vez que foi direcionado a
conta de
terceiro estranho, em banco que não possui conta (banco recorrente),
logo, ao perceber a possibilidade de fraude, teria a autora entrado em contato com preposta de recorrente
via ligação
(25/08/2021) e e-mail (25/08/2021)
, e que teria lhe sido informado que a conta supostamente fraudulenta existia, entretanto, estaria ausente de dados essenciais, tendo a preposta orientado a recorrida procedimentos para que pudesse entrar na conta e receber o numerário, mas como se tratava de uma investigação de fraude a conta ficaria bloqueada por 48h até sua liberação.

Posteriormente, teria o terceiro fraudulento invadido a conta e alterado o e-mail cadastrado, e, em seguida, alterado a senha de acesso, entrando na conta e realizando a transferência do valor para uma outra contra digital e, não obstante, teria o criminoso solicitado um cartão de crédito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), diante desse cenário, inexitosa a recorrida em solucionar o imbróglio administ
r
ativamente,
pleiteia judicialmente a devolução de valores e indenização por danos morais.

Com efeito
,
em que pese as alegações
recursais
, em especial de validade da
transação pelo que a conta em foco pertence à recorrida
, analisando-se as provas dos autos,
enten
d
e-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (
art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito
autoral
(a
rt. 373, II, do CPC
), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo, por duas vezes que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas
,
e, nos moldes da súmula 479 do STJ,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré, como também na condenação por danos materiais (R$2.500,00).

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.

De outra quadra,
q
uanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pelo banco recorrente, aliado ao prejuízo amargado pe
la
demandante/recorrid
a
,
entende-se configurado o ato ilícito indenizável
e, nesse aspecto, relativamente ao
quantum,
considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendid
a
compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se adequada a fixação em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção da
r.
sentença nesses
diapasões
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso inominado e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$4.500,00).

É
como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.